Tribunal: TJES
Processo: 5025020-95.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025020-95.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANA CRISTINA BURGOS NOVOA

RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5025020-95.2023.8.08.0035

Recorrente: ANA CRISTINA BURGOS NOVOA;

Recorrido: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE COMPRAS DE SUPERMERCADO VIA UBER NÃO REALIZADA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE QUE DERIVA DA ATIVIDADE EXERCIDA (TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE) E DO DISPOSTO NO ART. 14, CDC.
A PARTIR DAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA (TEORIA DA ASSERÇÃO), OBSERVA-SE QUE SE AFIRMA NO CASO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ATRIBUÍDA AO RECORRIDO.

NO MÉRITO, SENTENÇA QUE MERECE REFORMA, POIS COMPROVADO O APOSSAMENTO DOS PRODUTOS DA AUTORA PELO MOTORISTA, DEVE RESPONDER A RECORRIDA.

SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 396,00, COM JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00, CORRIGIDOS A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO, COM JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO.

No tocante à falha arguida pela consumidora e o pleito tido por improcedente em sentença, em primeiro lugar, cumpre destacar que a Recorrida é responsável pelas falhas decorrentes de viagens contratadas por meio de seu aplicativo, uma vez que faz parte da cadeia de consumo que presta serviço ao consumidor, sendo diretamente beneficiada pelo uso da plataforma pelos usuários, ainda que as corridas sejam concretizadas por terceiros colaboradores.

Ademais, verifico que, embora a Recorrida aduza a existência de culpa exclusiva da consumidora (diante da suposta ausência de pessoa designada pela Recorrida para retirada do item enviado), não há comprovação da circunstância sustentada (cujo ônus probatório lhe incumbe, nos termos do art. 14, § 3°, II, CDC). Além disso, não diligenciou a Recorrida para solucionar o problema.

Relativo à compensação por danos morais, arbitro o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a autora, que reputo proporcional, sem que tenham sido comprovados maiores constrangimentos pela consumidora em decorrência do fato.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 396,00, COM JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00, COM JUROSA CONTAR DO ARBITRAMENTO

E CORREÇÃO
RETROATIVA À CITAÇÃO
.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)